Tribunal: TJDFT
Processo: 0730689-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA DE MENOR. FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRESERVAÇÃO.
1. Conforme inteligência do artigo 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o foro competente para o processamento da ação de guarda é o do domicílio do guardião.
2. É absoluta a competência para a apreciação de demanda na qual se discute a guarda de menor, uma vez que a norma insculpida no Estatuto da Criança e do Adolescente visa à proteção do melhor interesse da criança.
3. Segundo a Súmula no 383 do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
4. Diante da inexistência de evidência de que o processamento do feito perante Juízo diverso do domicílio do guardião seja mais benéfico à defesa dos interesses do menor, não há se falar em relativização da norma definidora da competência absoluta.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos de Águas Claras.